Tribunal: CARF
Processo: 10480.723283/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.723283/2018-05
ACÓRDÃO
2101-003.077 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS
FAMILIARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CONHECIMENTO. MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei (Súmula CARF no 2).
DIRIGENTE SINDICAL. SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Enquadra-se na categoria de segurado contribuinte individual o associado
eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de
qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador
eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam
remuneração.
DIRIGENTE SINDICAL. ENTIDADE SINDICAL DE TRABALHADORES RURAIS.
CATEGORIA DE SEGURADO ESPECIAL NÃO COMPROVADA.
Constatado pela fiscalização que o segurado em exercício de mandato em
entidade sindical de trabalhadores rurais, não preenche os requisitos e
condições caracterizadores do segurado especial, o AFRFB tem o poder-
dever de enquadrá-lo na categoria de segurado contribuinte individual,
definido no inciso V, alínea “f”, do art. 12, da Lei no 8.212/91, e de lançar as
contribuições previdenciárias correspondentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo dos argumentos relativos ao princípio do
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.077 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723283/2018-05
2
não-confisco e inconstitucionalidade das multas de ofício de 75%, e, na parte conhecida, rejeitar
as preliminares e negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 12 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Carolina da Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto[a] integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Antonio Savio Nastureles, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)Ricardo
Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto pela FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES
RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DO ESTADO DE PERNAMBUCO - FETAPE
contra decisão da DRJ/RPO que julgou improcedente sua impugnação aos Autos de Infração
lavrados para exigência de contribuições previdenciárias dos segurados e patronais, incidentes
sobre a remuneração de segurados contribuintes individuais, e de multa por descumprimento de
obrigação acessória, referentes ao período de 01/2014 a 12/2014.
A autuação decorreu da constatação pela fiscalização de que dirigentes sindicais da
entidade, informados em Folha de Pagamento, não foram declarados em GFIP. Em resposta à
intimação fiscal, a FETAPE alegou que seus dirigentes sindicais são considerados segurados
especiais e, como tal, mantêm essa qualidade quando em cumprimento de mandato eletivo,
desobrigando a entidade do recolhimento de contribuições previdenciárias sobre a gratificação
paga.
A fiscalização, entretanto, verificou que apenas 6 (seis) dirigentes estavam inscritos
como segurados especiais no CNIS. Além disso, constatou que alguns desses dirigentes possuíam
outras fontes de rendimento no período ou eram aposentados pelo RGPS, situações que
descaracterizam a condição de segurado especial.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.077 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723283/2018-05
3
A decisão recorrida manteve integralmente o lançamento, rejeitando as alegações
da impugnante quanto à incompetência da RFB para caracterização do vínculo previdenciário, à
inexistência de fato gerador e ao caráter confiscatório da multa aplicada.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente reitera os argumentos apresentados na
impugnação, sustentando, em síntese: a) A incompetência da RFB para julgar enquadramento de
dirigentes sindicais como segurados especiais; b) A necessidade de manifestação da Previdência
Social quanto ao enquadramento dos segurados; c) A inexistência de fato gerador/base de cálculo,
vez que não há incidência de contribuições previdenciárias sobre gratificações pagas aos diretores;
d) O correto enquadramento previdenciário dos dirigentes sindicais como segurados especiais,
mantido durante o exercício do mandato eletivo sindical; e) O caráter confiscatório da multa
aplicada em percentual superior a 20%.
Requer, ao final, o sobrestamento do processo até manifestação do INSS sobre o
enquadramento previdenciário dos dirigentes sindicais, bem como a anulação dos Autos de
Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
Isso porque, no que tange à multa de ofício de 75%, sua aplicação está prevista no
art. 44, I da Lei no 9.430/96 para os casos de falta de pagamento, recolhimento, declaração ou
declaração inexata. O percentual decorre diretamente da lei, não sendo possível sua alteração por
via administrativa.
A recorrente se limitou a alegar a confiscatoriedade da multa, porém, por envolver
discussão sobre a constitucionalidade da norma, tais argumentos não podem ser apreciada na
esfera administrativa, conforme art. 26-A do Decreto 70.235/72 e a Súmula CARF no 2.
Vale ressaltar que o princípio do não-confisco se dirige ao legislador no momento
da instituição do tributo ou penalidade, não cabendo ao aplicador da norma deixar de observá-la
sob esse fundamento. A atividade administrativa de lançamento é plenamente vinculada, nos
termos do art. 142, parágrafo único do CTN.
Portanto, não se conhece dos argumentos relativos ao princípio do não-confisco e
inconstitucionalidade das multas de ofício de 75%.
2. Preliminares
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.077 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723283/2018-05
4
2.1.
Competência da Receita Federal do Brasil
A preliminar suscitada pela recorrente não merece prosperar. A competência da
Secretaria da Receita Federal do Brasil para verificar o correto vínculo previdenciário dos
segurados e lançar as contribuições previdenciárias devidas encontra-se claramente estabelecida
na legislação aplicável.
Conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 11.457/2007, compete à Receita
Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação,
fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições previdenciárias. Tal
competência foi reforçada pelo art. 33 da Lei no 8.212/1991, que atribui expressamente à RFB as
atividades relacionadas à tributação e fiscalização das contribuições sociais.
No exercício dessas atribuições, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem o
poder-dever de verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinar a
matéria tributável e, consequentemente, verificar o correto enquadramento previdenciário dos
segurados, conforme disposições do art. 6o, I, "a" e "c" da Lei no 10.593/2002, alterada pela Lei no
11.457/2007.
Portanto, a alegação de incompetência da RFB não encontra respaldo legal, razão
pela qual deve ser rejeitada.
2.2.
Desnecessidade de manifestação da Previdência Social quanto ao
enquadramento dos segurados
Da mesma forma, não prospera a preliminar de necessidade de manifestação prévia
do Ministério da Previdência Social ou do INSS quanto ao enquadramento dos dirigentes sindicais
como segurados especiais.
Após a edição da Lei no 11.457/2007, as atividades de fiscalização e arrecadação das
contribuições previdenciárias foram transferidas para a Secretaria da Receita Federal do Brasil,
que passou a ter competência plena sobre a matéria, incluindo a verificação do correto
enquadramento previdenciário para fins de tributação.
No caso em análise, o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, ao constatar que
os dirigentes sindicais não preenchiam os requisitos para enquadramento como segurados
especiais, procedeu corretamente ao classificá-los como contribuintes individuais, nos termos do
art. 12, V, "f", da Lei no 8.212/91, e lançar as contribuições previdenciárias correspondentes.
A justificação administrativa mencionada pela recorrente, prevista no art. 574 da IN
INSS/PRES no 77/2015, é procedimento destinado especificamente à comprovação de fatos para
fins de concessão de benefícios previdenciários, não se aplicando ao procedimento fiscal para
constituição de crédito tributário.
Por essas razões, rejeito a preliminar de necessidade de manifestação da
Previdência Social e, por decorrência lógica, indefiro o pedido de diligência junto ao INSS.
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.077 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723283/2018-05
5
3. Mérito
A questão central trazida a julgamento refere-se à incidência de contribuições
previdenciárias sobre as remunerações pagas pela recorrente (FETAPE) aos seus dirigentes
sindicais no período de 01/2014 a 12/2014.
A recorrente sustenta que não há incidência de contribuições previdenciárias sobre
as gratificações pagas aos seus dirigentes sindicais, alegando que estes são segurados especiais e,
como tal, mantêm essa condição durante o exercício do mandato sindical, conforme previsão do
art. 12, § 5o e § 10, inciso IV, da Lei no 8.212/91.
A fiscalização, por sua vez, apurou que, à exceção de cinco dirigentes que
comprovadamente estavam inscritos como segurados especiais no Cadastro Nacional de
Informações Sociais (CNIS), os demais dirigentes sindicais não preenchiam os requisitos para essa
classificação, devendo ser enquadrados como contribuintes individuais, nos termos do art. 12,
inciso V, alínea "f", da Lei no 8.212/91.
Após análise detalhada da documentação apresentada pela recorrente e das
consultas aos sistemas informatizados da Receita Federal e do INSS, passa-se à análise
individualizada da situação de cada dirigente sindical.
Foram reconhecidos como segurados especiais, isentos das contribuições ora
lançadas, os seguintes dirigentes:

Adelson Freitas Araújo (somente a partir de 07/2014)

Adriana do Nascimento Silva

Cícera Nunes da Cruz

Doriel Saturnino de Barros

Israel Crispim Ramos
Em relação aos dirigentes enquadrados como contribuintes individuais, verificou-se
o que segue:
a) Adelson Freitas Araújo (período de 01/2014 a 06/2014): Embora tenha
apresentado Recibo de Entrega da Declaração do ITR relativo ao exercício 2014, foi constatado
vínculo empregatício com o Município de Brejo da Madre de Deus/PE, o que o exclui da categoria
de segurado especial, conforme art. 12, § 10, da Lei no 8.212/91.
b) José Rodrigues da Silva: Conforme documentos juntados aos autos (fls. 917/922,
1120/1122), verificou-se que o dirigente se aposentou em 03/2007 na condição de contribuinte
individual. De acordo com o Parecer PGFN/CAT no 605/2010 e o art. 3o da Portaria Conjunta
RFB/INSS no 1/2010, sobre os valores pagos ao dirigente aposentado pelo RGPS incidem as
contribuições previstas no art. 21 e no inciso III do art. 22 da Lei no 8.212/91.
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.077 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723283/2018-05
6
c) Antônio Francisco da Silva: Apresentou apenas documentos referentes ao
exercício de 2017 (Recibo de Entrega da Declaração do ITR e DIAC), não comprovando o exercício
de atividade rural no período fiscalizado (2014).
d) Maria Aparecida de Melo: Apresentou apenas comprovantes de filiação sindical
(fls. 937/944) e inscrição no CNIS, insuficientes para comprovação da condição de segurada
especial. Ademais, aposentou-se em 05/03/2012, aplicando-se o mesmo entendimento exposto
para o dirigente José Rodrigues da Silva.
e) Maria Severina de França: Apresentou somente comprovantes de filiação sindical
(fls. 947/952), insuficientes para comprovar o exercício de atividade rural nas condições que
caracterizam o segurado especial.
f) Paulo Roberto Rodrigues Santos: Embora inscrito como segurado especial no
CNIS, foi constatado que o dirigente possuía outra fonte de rendimento (Prefeitura Municipal de
São Lourenço da Mata) no período fiscalizado, o que o descaracteriza como segurado especial,
conforme art. 12, § 10, da Lei no 8.212/91.
g) Gilvan José Antunis: Conforme consulta ao CNIS (fls. 1.109/1.116), constatou-se
que o dirigente manteve vínculo empregatício durante todo o período fiscalizado com o Município
de Ribeirão e com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ribeirão, o que o excluí da categoria de
segurado especial.
h) Adimilson Nunis de Souza: Apresentou apenas comprovantes de filiação sindical
e Declaração de aptidão ao Pronaf (fls. 962/966), documentos insuficientes para comprovar a
condição de segurado especial.
i) Maria Givaneide Pereira dos Santos: Apresentou somente comprovantes de
filiação sindical (fl. 973), insuficientes para comprovar o exercício de atividade rural nas condições
caracterizadoras do segurado especial.
j) Maria Jenusi Marques da Silva: Os documentos apresentados (comprovante de
inscrição no CNIS realizado em 2017 e Declaração de aptidão ao Pronaf de 31/05/2017 - fls.
982/988) são posteriores ao período fiscalizado, não servindo para comprovar a condição de
segurada especial em 2014.
Cabe ressaltar que, nos termos do art. 18, § 6o, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, "a comprovação dos dados pessoais e de outros
elementos necessários e úteis à caracterização do segurado poderá ser exigida quando da
concessão do benefício". Tal dispositivo demonstra que a mera inscrição declaratória não é
suficiente para garantir a condição de segurado especial, sendo necessária a efetiva comprovação
dos requisitos legais.
No caso em exame, a recorrente não logrou demonstrar que os dirigentes
enquadrados como contribuintes individuais preenchiam os requisitos para serem considerados
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.077 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723283/2018-05
7
segurados especiais, limitando-se a apresentar documentos que, conforme corretamente
apontado pela fiscalização e pela decisão recorrida, não são aptos para tal comprovação.
Quanto aos dirigentes aposentados, aplica-se o entendimento consolidado no
Parecer PGFN/CAT no 605/2010, segundo o qual "o segurado especial aposentado retornando à
atividade por meio da assunção de cargo de direção no sindicato será segurado obrigatório
novamente, devendo ser tributado como contribuinte individual, nos termos do § 4o e do inciso V,
alínea f, da Lei no 8.212/91."
Portanto, mantém-se a classificação dos dirigentes sindicais como contribuintes
individuais, conforme apurado pela fiscalização, com a consequente incidência das contribuições
previdenciárias patronais (art. 22, III, da Lei no 8.212/91) e dos segurados (art. 21 da Lei no
8.212/91) sobre as remunerações a eles pagas no período fiscalizado.
Ademais, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
(...)
3. Contribuição Previdenciária. Segurados Especiais em exercício de mandato
sindical.
A impugnante insurge-se contra o lançamento alegado que os segurados que
ocupam cargos de dirigentes sindicais são, de origem, segurados especiais e,
nessa condição, mantém o enquadramento anterior ao exercício do mandato
sindical, não havendo incidência de contribuições previdenciárias sobre a
remuneração por eles recebida.
Seus argumentos são, em parte, verdadeiros. Realmente, os segurados especiais
mantém essa condição durante o exercício do mandato sindical, não incidindo
contribuições sobre a remuneração recebida pelo mandato. Ocorre que, no
presente caso, a impugnante não comprovou o enquadramento dos dirigentes na
categoria de segurados especiais da Previdência Social. Por sua vez, a fiscalização
aprofundou-se na investigação, comprovando que alguns dirigentes são excluídos
dessa categoria.
Assim, não se trata neste processo de lançamento de contribuições
previdenciárias sobre remuneração recebida por segurados especiais em exercício
de mandato sindical. Trata-se de lançamento de contribuições previdenciárias
sobre a remuneração de dirigentes sindicais, enquadrados como segurados
contribuintes individuais, considerando que não foi comprovado o
enquadramento desses dirigentes na categoria de segurados especiais.
Segurados Especiais são segurados obrigatórios da Previdência Social,
enquadrando-se nessa categoria a pessoa física que, individualmente ou em
regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros,
desenvolva atividades como: a) produtor rural, b) pescador artesanal ou a esse
assemelhado, c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.077 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723283/2018-05
8
idade ou a esse equiparado dos segurados de que tratam os itens anteriores, e d)
o índio reconhecido pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
O conceito e requisitos necessários para caracterizar o segurado especial constam
da Lei no 8.212/91, que assim dispõe: (...)
Se presentes os pressupostos da filiação, obedecidas as condições para a
caracterização do segurado especial, este estará, automaticamente, vinculado à
Previdência Social nessa condição, devendo contribuir para a Previdência Social na
forma do art. 25 da Lei no 8.212/91, mantendo-se filiado na categoria de Segurado
Especial durante o exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de
organização da categoria de trabalhadores rurais (inciso IV, do § 10, do art. 12, da
Lei no 8.212/91).
A manutenção da qualidade de segurado especial ocorrerá mesmo na hipótese de
aposentadoria, se o segurado continuar ou voltar a exercer atividade que o
enquadre na categoria de segurado especial, obedecidas as condições previstas
na legislação. Sobre o tema, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se
pronunciou, no Parecer PGFN/CAT no 605/2010, aprovado pelo Ministro da
Fazenda em 04/05/2010, com as seguintes conclusões: (...)
Entretanto, constando-se que o segurado, no exercício de mandato sindical, não
possui os elementos caracterizadores do segurado especial, o AFRFB tem o poder-
dever de lançar as contribuições previdenciárias correspondentes, enquadrando-
se o segurado na categoria de segurado contribuinte individual, definido no inciso
V, alínea “f”, do art. 12, da Lei no 8.212/91: (...)
A comprovação do cumprimento dos requisitos para enquadramento como
segurado especial será feita por ocasião do ato de inscrição do segurado na
Previdência Social, de acordo com o Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99: (...)
Extrai-se da leitura dos dispositivos acima transcritos, que a inscrição do segurado
na qualidade de segurado especial não o exime de, quando necessário, comprovar
as informações prestadas mediante apresentação de outros elementos.
Nesse sentido, a Instrução Normativa INSS/PRES no 77, de 21 de janeiro de 2015,
assim dispõe: (...)
A impugnante alega que a fiscalização não analisou os documentos por ela
apresentados para comprovar a condição de Segurado Especial dos dirigentes
sindicais.
A fiscalização informa no Relatório Fiscal que suas conclusões foram tomadas a
partir da análise dos documentos apresentados pela entidade, juntados às fls.
846/1.097, e, em consultas ao Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS
(fls. 1.098/1.134).
Na análise da documentação apresentada pela entidade e consultas realizadas
nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil constatou que alguns
dos dirigentes sindicais da entidade não possuíam filiação à Previdência Social na
categoria de Segurado Especial. São eles: a) Adelson Freitas Araújo (de 01/2014 a
06/2014), b) José Rodrigues da Silva, c) Antônio Francisco da Silva, d) Maria
Aparecida de Melo (até 09/2014), e) Maria Severina de França, f) Paulo Roberto
Rodrigues Santos, g) Gilvan José Antunis, h) Adimilson Nunis de Souza, i) Maria
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.077 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723283/2018-05
9
Givaneide Pereira dos Santos, e j) Maria Jenusi Marques da Silva. As provas
apresentadas pelo contribuinte, ainda na fase de fiscalização, são as seguintes:
As provas apresentadas pelo contribuinte, ainda na fase de fiscalização, são as
seguintes:
a. Comprovantes de filiação e de contribuição a Sindicato/Federação de
Trabalhadores Rurais.
De acordo com a Instrução Normativa INSS/PRES no 77/2015 o exercício da
atividade rural poderá ser comprovado por declaração fundamentada de sindicato
que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia
de pescadores, desde que homologada pelo INSS. Portanto, a prova do exercício
da atividade rural do segurado especial por declaração ou documento emitido por
Sindicato rural somente terá validade se homologada pelo INSS, o que não é o
caso dos comprovantes de filiação ou de contribuição a sindicatos de
trabalhadores rurais apresentados. Estes, portanto, não são documentos aptos à
comprovação do exercício da atividade rural.
b. Comprovante de Inscrição no CNIS.
Como já esclarecido neste voto, a inscrição do segurado na qualidade de segurado
especial não o exime de, quando necessário, comprovar as informações prestadas
mediante apresentação de outros elementos (§ 6o do art. 18, do RPS e § 3o da IN
INSS/PRES no 77/2015). O próprio comprovante de inscrição do segurado especial
no CNIS traz a ressalva: (...)
c. Declaração de aptidão ao Pronaf, emitida pela Secretaria de Agricultura
Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário.
A Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), instrumento utilizado para identificar e
qualificar as Unidades Familiares de Produção Agrária (UFPA) e suas formas
associativas organizadas em pessoas jurídicas para acesso a políticas públicas
como o Pronaf, o Programa de Aquisição de Alimentos, Merenda Escolar e
Habitação Rural.
O DAP é emitido por entidades públicas credenciadas, dentre eles as empresas
estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural e os Sindicatos Rurais e de
Trabalhadores Rurais. O DAP não figura entre os documentos listados no art. 47
da IN INSS/PRES no 77/2015, não sendo, portanto, documento apto à
comprovação do exercício da atividade rural perante a Previdência Social.
d. Recibo de Entrega da Declaração do ITR e Documento de Informação e
Atualização Cadastral do ITR – DIC.
O Documento de informação e Atualização Cadastral do ITR – DIAC é previsto no
art. 47, inciso IX, da IN INSS/PRES no 77/2015, como documento capaz de
comprovar o exercício de atividade rural de segurado especial. O Diac é destinado
à coleta de informações cadastrais do imóvel rural e de seu titular no Cadastro de
Imóveis Rurais (Cafir), administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB).
Feitas essas considerações sobre os documentos apresentados, passo à análise de
cada caso:
e. Adelson Freitas Araujo.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.077 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723283/2018-05
10
Documentos apresentados (fls. 851/858): a) Comprovantes de filiação e de
contribuição a Sindicato de Trabalhadores Rurais, b) Comprovante de Inscrição no
CNIS, c) Declaração de aptidão ao Pronaf, e d) Recibo de Entrega da Declaração do
ITR referente ao exercício de 2014.
Os documentos dos itens “a”, “b” e “c” não são aptos à comprovar o exercício da
atividade rural e o enquadramento do segurado especial.
O Recibo de entrega da Declaração do ITR relativo ao exercício de 2014, relativos
ao imóvel rural com área de 14,5 hectares, comprova o exercício da atividade
rural (inciso IX, do art. 47, da IN INSS/PRES no 77/2015), em área inferior a 4
módulos fiscais. O módulo fiscal para o Município de Brejo da Madre de Deus/PE
é de 20 hectares.
Entretanto, consta registro no CNIS (fls. 1.098), de vínculo empregatício do
segurado com o Município de Brejo da Madre de Deus, CNPJ 10.091.528/0001-77,
com início em 01/01/2009, sem data de fim do vínculo.
Portanto, pelo exercício de outra atividade remunerada o segurado é excluído da
categoria de segurado especial da Previdência Social.
f. José Rodrigues da Silva.
Documentos apresentados (fls. 917/922, 1120/1122): a) Comprovantes de filiação
e de contribuição a Sindicato de Trabalhadores Rurais, b) Certificado de Cadastro
no INCRA, de 1987, c) Notificação de Lançamento do ITR, de 1995.
Consta às fls. 1.120 o relatório “Relações Previdenciárias – Portal CNIS”, pelo qual
verifica-se que o segurado enquadrou-se na categoria de contribuinte individual,
de 07/1999 a 02/2007, vindo a se aposentar em 03/2007. Observa-se que a
aposentadoria ocorreu na condição de segurado contribuinte individual.
De acordo com as conclusões do Parecer PGFN/CAT no 605/2010, acima
transcritas, “o segurado especial aposentado retornando à atividade por meio da
assunção de cargo de direção no sindicato será segurado obrigatório novamente,
devendo ser tributado como contribuinte individual, nos termos do § 4o e do
inciso v, alínea f, da Lei n° 8.212, de 24/07/1991.”
Nesse mesmo sentido a Portaria Conjunta RFB/INSS no 1, de 24 de setembro de
2010, assim dispõe: (...).
Assim, correto o entendimento da fiscalização ao considerar o segurado na
categoria de segurado contribuinte individual, considerando que o segurado é
aposentado pelo RGPS e não comprovou o exercício de atividade rural nas
condições que caracterizam o segurado especial, no período posterior à
aposentadoria, especialmente no ano de 2014.
g. Antonio Francisco da Silva.
Documentos apresentados (fls. 924/930): a) Comprovantes de filiação e de
contribuição a Sindicato de Trabalhadores Rurais, b) Comprovante de Inscrição no
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.077 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723283/2018-05
11
CNIS, c) Declaração de aptidão ao Pronaf, e d) Recibo de Entrega da Declaração do
ITR e Documento de Informação e Atualização cadastral do ITR – DIAC, referentes
ao exercício de 2017.
Os documentos dos itens “a”, “b” e “c” não são aptos à comprovar o exercício da
atividade rural e o enquadramento do segurado especial, conforme já explanado.
Quanto ao Recibo de entrega da Declaração do ITR e ao DIAC apresentados,
tratam-se de documentos do ano de 2017, que não se presta a comprovar o
exercício da atividade rural no ano de 2014, a qual se refere o lançamento.
h. Maria Aparecida de Melo.
Apresentou apenas comprovantes de filiação e de contribuição a Sindicato de
Trabalhadores Rurais (fls. 937/944) e comprovante de Inscrição no CNIS (fls.
945/946), documentos que não servem para comprovação de trabalho rural do
segurado especial.
A segurada aposentou-se em 05/03/2012 (docs. Fls. 945, 1123/1124) e a entidade
não comprova que a mesma continuou ou voltou a exercer atividade rural em
condições que caracterizam o segurado especial.
i.
Maria Severina de França.
Apresentou apenas comprovantes de filiação e de contribuição a Sindicato de
Trabalhadores Rurais (fls. 947/952), documento que não comprova o exercício de
atividade rural nas condições para caracterização do segurado especial.
j.
Paulo Roberto Rodrigues Santos.
Documentos apresentados (fls. 953/958): a) Comprovantes de filiação a Sindicato
de Trabalhadores Rurais, b) Comprovante de Inscrição no CNIS, c) Declaração de
aptidão ao Pronaf. Esses documentos não são aptos à comprovar o exercício da
atividade rural e o enquadramento do segurado especial, conforme já explanado
neste voto.
Às fls. 959 juntou certidão expedida pela Superintendência Regional do INCRA em
Pernambuco, atestando que o segurado é assentado em projeto de
assentamento, “... onde desenvolve atividades rurais em regime de economia
familiar no lote/gleba/parcela rural n° , que lhe foi destinada desde 20/11/2015,
...”. Por este documento constata-se que o segurado recebeu a posse de lote rural
em assentamento em 20/11/2015, período posterior ao lançamento tratado
neste processo.
Em relação ao segurado Paulo Roberto Rodrigues Santos, a fiscalização constatou
ainda que o mesmo exerceu outras atividades remuneradas no período, conforme
informa no item 4.5 do Relatório Fiscal: (...)
Dessa forma, o segurado incorre em situação que o exclui da categoria de
Segurado Especial.
k. Gilvan José Antune.
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.077 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723283/2018-05
12
Apresentou comprovantes de filiação e de contribuição a Sindicato de
Trabalhadores Rurais (fl. 995), documento que não comprova o exercício de
atividade rural nas condições para caracterização do segurado especial.
Juntou às fls. cópia da Carteira de Trabalho às fls. 996/1.000) com anotações de
contrato de trabalho e anotações gerais. Às Fls. 1.001/1.097 juntou cópias de GFIP
de 01/2014 a 12/2014, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ribeirão, nas
quais é informado na categoria “01”, segurado empregado.
Em consulta ao CNIS (fls. 1.109/1.116), a fiscalização constatou que o segurado,
durante todo o período fiscalizado (2014) exerceu atividades como segurado
empregado do Município de Ribeirão e do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Ribeirão, percebendo remuneração que o exclui da categoria de segurado
especial.
l.
Adimilson Nunis de Souza.
Documentos apresentados (fls. 962/966): a) Comprovantes de filiação e de
contribuição a Sindicato de Trabalhadores Rurais, e b) Declaração de aptidão ao
Pronaf. Esses documentos não são aptos à comprovar o exercício da atividade
rural e o enquadramento do segurado especial, conforme já explanado neste
voto.
m. Maria Givaneide Pereira dos Santos.
Apresentou somente comprovantes de filiação e de contribuição a Sindicato de
Trabalhadores Rurais (fl. 973), documentos que não comprovam o exercício de
atividade rural nas condições para caracterização do segurado especial.
n. Maria Jenusi Marques da Silva.
Documentos apresentados (fls. 982/988): a) Comprovantes de filiação e de
contribuição a Sindicato de Trabalhadores Rurais, b) Comprovante de Inscrição no
CNIS, realizado em 2017, e c) Declaração de aptidão ao Pronaf, de 31/05/2017.
Esses documentos não são aptos à comprovar o exercício da atividade rural e o
enquadramento do segurado especial, conforme já explanado neste voto.
Conclui-se, pelo exposto, que a fiscalização procedeu corretamente ao
caracterizar os segurados na categoria de segurados contribuintes individuais,
lançando as contribuições previdenciárias devidas.
4. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não
conhecendo dos argumentos relativos ao princípio do não-confisco e inconstitucionalidade da
multa de ofício de 75% e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.077 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.723283/2018-05
13

Fl. 1466
DF CARF MF
Original